Tribunal: TJDFT
Processo: 0713814-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0713814-03.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VAGNER GONCALVES BENCK DE JESUS AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Vagner Gonçalves Benck de Jesus contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública que, nos autos do cumprimento de sentença de ação civil pública por ato de improbidade administrativa (processo n. 0004654-24.2011.8.07.0018), indeferiu o pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão ou da prescrição intercorrente, considerando o advento da Lei n. 14.320/21. Em suas razões recursais (ID 34934540), o agravante discorre que “entre o ajuizamento da ação que interrompeu a prescrição, 22 de novembro de 2011, e a data da sentença, 24 de junho de 2019, transcorreram 07 anos, 05 meses e 02 dias, ou seja, tempo superior ao indicado pelo § 5o do artigo 23, de metade do previsto no caput deste artigo, ou seja, 04 anos”. Aponta que em 23/11/2015 operou a prescrição intercorrente. Sustenta que o inquérito civil foi instaurado em 20/10/2009 e prorrogado em 20/10/2010, com termo final em 20/10/2011, sendo que o ajuizamento da ação civil pública ocorreu somente em 22/11/2011, quando já prescrita a pretensão. Aduz que se aplica ao caso o art. 5o, XL, da Constituição Federal quanto à retroatividade da Lei n. 14.320/21, porquanto se mostra mais benéfica. Argumenta que a prescrição é matéria de ordem pública. Comenta que não “contribuiu para a prescrição, seja a prefacial como a intercorrente, mormente porque (1) deriva de alteração substancial legislativa e (2) o agravante se posta nestes autos como colaborador processual, ou seja, com o encargo de esclarecer os fatos de que participou ou que de conhecimento teve, conforme consta da própria exordial, razão pela qual seu agir foi no sentido de avançar na marcha processual, não retardar ou retroagir”. Colige julgados que entende amparar sua tese. Assim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pela reforma da decisão. Preparo ao ID 34934545. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido por esta Relatoria na decisão de ID 34963934. Contraminuta apresentada ao ID 36783240. A 6a Procuradoria de Justiça Cível opinou pelo desprovimento do recurso (ID 37753667). Os autos foram redistribuídos a esta Relatoria por força da prevenção (ID 34948074). É o relato do necessário. Decido. 2. Verifica-se que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral quanto à “definição de eventual (IR)RETROATIVIDADE das disposições da Lei 14.230/2021, em especial, em relação: (I) A necessidade da presença do elemento subjetivo – dolo – para a configuração do ato de improbidade administrativa, inclusive no artigo 10 da LIA; e (II) A aplicação dos novos prazos de prescrição geral e intercorrente” (ARE 843989 RG, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 24/02/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-041 DIVULG 03-03-2022 PUBLIC 04-03-2022). Ademais, o Relator, Ministro Alexandre de Moraes, determinou a suspensão do processamento dos Recursos Especiais nos quais suscitada, ainda que por simples petição, a aplicação retroativa da Lei n. 14.230/21. Em consulta ao sistema informatizado da Excelsa Corte, vislumbra-se que o ARE n. 843.989/PR (Tema n. 1.199) foi incluído na pauta de julgamento do dia 3/8/22. Assim, tendo em vista que a tese a ser fixada em breve pelo STF é determinante para o deslinde da controvérsia do caso em tela, além da possibilidade de prolação de decisões conflitantes e da carência de urgência na decisão da lide submetida ao Tribunal, como consignado na decisão de ID 34963934, afigura-se recomendável e prudente a suspensão do feito até o aludido julgamento. Tem-se, ainda, a observância ao dever imposto pelo novel Código de Processo Civil no que concerne à manutenção de jurisprudência estável, íntegra e coerente. 3. Com essas considerações, determino a suspensão do feito até o julgamento do ARE n. 843.989/PR pelo STF. Oportunamente julgado o Tema n. 1.199, retornem-me os autos conclusos. Brasília, julho de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora